Tribunal: TJSP
Processo: 1000116-83.2020.8.26.0617
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO EM DEMARCAÇÃO DE LOTE DE TERRENO, RESULTANDO NA CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA EM LOCAL INCORRETO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame. Os requerentes André Lopes de Siqueira e Carmen Cristina da Silva adquiriram lote de terreno da S & L Incorporadora e Construtora Ltda., com intermediação da Imobiliária França Ltda., e contrataram

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO EM DEMARCAÇÃO DE LOTE DE TERRENO, RESULTANDO NA CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA EM LOCAL INCORRETO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame. Os requerentes André Lopes de Siqueira e Carmen Cristina da Silva adquiriram lote de terreno da S & L Incorporadora e Construtora Ltda., com intermediação da Imobiliária França Ltda., e contrataram o arquiteto Vagner Augusto para a elaboração do projeto da residência e direção técnica da obra; contudo, iniciada a obra, constatou-se que a construção não observou a área do lote adquirido, avançando sobre a propriedade de terceiros e gerando prejuízos aos autores.
II. Questão em Discussão. As questões em discussão consistem em aferir (i) a existência de responsabilidade das requeridas S & L Incorporadora e Construtora Ltda. e Imobiliária França Ltda. pela venda do lote com demarcação incorreta; (ii) a existência de responsabilidade civil e culpa do arquiteto Vagner Augusto pela falha na elaboração do projeto; (iii) a existência de culpa concorrente dos requerentes André Lopes de Siqueira e Carmen Cristina da Silva pela não contratação de levantamento topográfico do lote; (iv) a configuração do dano moral alegado pelos autores, a ensejar a compensação pretendida; e (v) o direito dos requerentes ao ressarcimento dos aluguéis necessários em virtude da inviabilidade do término da obra.
III. Razões de Decidir. 1. As requeridas S & L Incorporadora e Construtora Ltda. e Imobiliária França Ltda. não se desincumbiram do ônus de demonstrar que apresentaram o lote alienado com a correta demarcação, nem que a cerca incorretamente alinhada foi colocada por terceiros, do que exsurge sua responsabilidade civil, enquanto integrantes da cadeia de consumo, pelos prejuízos suportados pelos adquirentes. 2. O laudo pericial produzido nos autos concluiu pela necessidade do levantamento topográfico, sendo prerrogativa do profissional arquiteto contratado, no caso, o requerido Vagner Augusto, a indicação da sua necessidade, mesmo que o serviço não tenha sido solicitado pelos requerentes, que o contrataram para a elaboração do projeto de residência, daí a caracterização de sua culpa na prestação do serviço. 3. A culpa concorrente dos requerentes deve ser afastada, pois demonstraram que lhes foi apresentado lote com demarcação errônea, daí porque incorreram em erro, apesar de terem adotado as cautelas esperadas, pois contrataram profissional arquiteto para a elaboração do projeto e obtiveram as aprovações e autorizações necessárias junto à Prefeitura Municipal. 4. Os danos morais estão configurados devido ao erro na demarcação do lote e à culpa do requerido na elaboração do projeto sem levantamento de dados, resultando em execução da obra em local indevido, que não pode ser reputado como mero dissabor. 5. A restituição dos alugueis custeados pelos requerentes pelo período em que inviabilizado o término da obra, porém, não é devida, pois não demonstrada a locação do imóvel por meio de contrato.
IV. Dispositivo. Recursos dos requeridos desprovidos. Recurso dos requerentes parcialmente provido.